Tribunal: CARF
Processo: 10120.006427/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE 601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão ou devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos bancários demanda a comprovação por meio de apresentação de documentação hábil e idônea.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006427/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
GUSTAVO DE LIMA E REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE
601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001,
que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de
forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001
poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores
pretéritos.
CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006427/2010-99
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês
em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste
anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA 38 DO CARF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. A alegação de que os valores em conta corrente
representam a concessão ou devolução de empréstimos para justificar a origem
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

de depósitos bancários demanda a comprovação por meio de apresentação de
documentação hábil e idônea.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 591 e ss).
Pois bem. Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 23/08/2010 (fls.
461/468), em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 392.368,62, sendo R$
187.997,04 de imposto, R$ 63.373,80 de juros de mora calculados até 30/07/2010 e R$
140.997,78 de multa proporcional calculada sobre o principal.
De acordo com o referido Auto de Infração foi apurada a infração Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada, relativa aos
valores creditados nas contas correntes no 3123-75 e 0055467001, agência 197, do HSBC Bank
Brasil S.A., constando a seguinte descrição do procedimento fiscal:
• O sujeito passivo foi intimado através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, em
23/03/2009, para que no prazo de 20 (vinte) dias entregasse ao Serviço de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Goiânia-GO, sua movimentação
financeira referente a todas as contas correntes mantidas pelo próprio, por cônjuge e por
seus dependentes, junto às instituições financeiras no Brasil e no exterior, no ano-
calendário de 2006;
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

• Decorrido o prazo, o Contribuinte não atendeu o Termo de Início do Procedimento
Fiscal. A fiscalização solicitou então às instituições financeiras, nas quais o sujeito
passivo tinha conta corrente, todas as informações sobre a movimentação financeira do
contribuinte;
• Da análise da movimentação financeira, resultou a planilha “Extratos de Crédito – A
Examinar / Comprovar”;
• Intimado a comprovar a movimentação financeira, apresentou o contribuinte as
justificativas de fls. 153/419, que, após serem analisadas, resultou nas planilhas
denominadas “Extrato de Crédito – Origem não Comprovada Mediante Documentação
Hábil e Idônea” (fls. 458/460).
Cientificado do Lançamento em 26/08/2010 (fl. 468), o Contribuinte, por
intermédio do seu procurador (procuração à fl. 586), apresentou Impugnação em 27/09/2010 (fls.
474/510), trazendo as alegações a seguir sintetizadas:
1. O Impugnante seria membro direto da administração do Grupo Cotril, que, para fins de
levantamento de capital de forma rápida e desburocratizada, teria lançado mão de suas
amizades e pessoas de seu relacionamento próximo, para que então lhes fossem cedidas
suas contas bancárias para delas obter toda a gama de serviços e formas de recursos nelas
disponíveis, tais como: limites de cheques especiais, financiamentos, créditos diretos,
talonários de cheques, enfim, todos os produtos e serviços oferecidos pelas instituições
financeiras;
2. Prova cabal dos fatos acima narrados seria que, do total de R$ 12.600.000,00 que foram
depositados nas contas correntes mantidas pelo Impugnante, somente o valor de R$
685.545,00 teria sido considerado sem origem comprovada e assim, interpretado como
omissão de rendimentos;
3. Quanto aos depósitos na conta 0055467001, agência 1970, Banco HSBC:
3.1. Depósito no valor de R$ 3.008,03, em 15/02/2006, decorreria de transferência
realizada a partir de conta mantida em nome de GT Empreendimentos Imobiliários
Ltda, da qual o Impugnante é sócio. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.2. Depósito no valor de R$ 2.700,00, em 06/03/2006, realizado pelo próprio
impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer documentos hábeis para a
comprovação da origem do crédito, visto que o envelope de depósito é destruído
após a conferência no caixa;
3.3. Depósito no valor de R$ 1.951,02, em 30/03/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio Impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.4. Depósito no valor de R$ 1.233,84, em 05/05/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio Impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.5. Depósito no valor de R$ 10.345,00, em 10/05/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante e sua origem já teria sido comprovada quando das informações
prestadas no dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de
documento 16;
3.6. Depósito no valor de R$ 10.000,00, em 10/05/2010, destinar-se-ia a saldar o cheque
no 25304.3, no valor de R$ 10.018,00, com vencimento no dia 08/05/2006, conforme
extrato bancário que já teria sido anexado aos autos. Embora solicitada
documentação junto ao Banco HSBC, conforme já teria sido comprovado pelo
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

protocolo de atendimento anexado aos autos, não houve tal fornecimento pela
instituição bancária;
3.7. Depósito no valor de R$ 5.000,00, em 01/05/2006, não teria ocorrido. Tal incorreção
na apuração realizada pela Fiscalização traria nulidade para todo o lançamento. A
ausência de precisão e clareza na identificação do ilícito comprometeria o resultado
da autuação, razão pela qual o lançamento deveria ser considerado nulo por
imprecisão na determinação do "quantum" do fato gerador do imposto;
3.8. Depósito no valor de R$ 5.000,00, em 10/05/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante e sua origem já teria sido comprovada quando das informações
prestadas no dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de
documento 20;
3.9. Depósito no valor de R$ 1.200,00, em 15/05/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante e sua origem já teria sido comprovada quando das informações
prestadas no dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de
documento 21;
3.10. Depósito no valor de R$ 1.243,00, em 30/05/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer documentos hábeis para a
comprovação da origem do crédito, visto que o envelope de depósito é destruído
após a conferência no caixa;
3.11. Depósito no valor de R$ 10.039,00, em 17/07/2006, teria sido estornado em
18/07/2006. Tal incorreção na apuração realizada pela Fiscalização traria nulidade
para todo o lançamento.
3.12. Depósito no valor de R$ 10.039,00, em 24/07/2006, seria a reapresentação do
cheque estornado em 18/07/2006. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.13. • Depósito no valor de R$ 1.117,26, em 28/07/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio Impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.14. Depósito no valor de R$ 19.000,00, em 22/08/2006, decorreria de crédito efetuado
por Estevam Massayuki Sakuma, referente a pagamento de serviços prestados como
autônomo e sua origem já teria sido comprovada quando das informações prestadas
no dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 39;
3.15. Depósito no valor de R$ 10.000,00, em 23/08/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer documentos hábeis para a
comprovação da origem do crédito, visto que o envelope de depósito é destruído
após a conferência no caixa;
3.16. Depósito no valor de R$ 10.000,00, em 25/08/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante, em dinheiro, e já teria apresentado comprovação da origem do
depósito;
3.17. Depósito no valor de R$ 3.416,00, em 25/08/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante, por meio de dois cheques (R$ 1.416,68 e R$ 2.000,00), que estaria
anexando;
3.18. Depósito no valor de R$ 1.538,68, em 30/08/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.19. Depósito no valor de R$ 8.265,28, em 05/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). Estaria apresentando cópia do(s) cheque(s)
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

de pagamento. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF, exercício
2007;
3.20. Depósito no valor de R$ 8.695,41, em 08/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). Estaria apresentando cópia do(s) cheque(s)
de pagamento. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF, exercício
2007;
3.21. Depósito no valor de R$ 6.826,00, em 11/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
do(s) cheque(s) de pagamento. A venda dos produtos teria sido informada em
DIRPF, exercício 2007;
3.22. Três depósitos no valor de “R$ 4.900,00” (R$ 4.990,00), em 11/09/2006, destinar-
se-iam à compra de insumos, que repassaria aos depositantes das referidas
importâncias (terceiro com quem possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco
HSBC não teria fornecido cópia dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos
teria sido informada em DIRPF, exercício 2007;
3.23. Três depósitos no valor de R$ 1.000,00, em 12/09/2006, teriam sido realizados pelo
impugnante, em dinheiro. O Banco HSBC não teria como fornecer documentos
hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope de depósito é
destruído após a conferência no caixa;
3.24. Depósito no valor de R$ 19.999,00, em 18/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). Estaria apresentando cópia do(s) cheque(s)
do(s) pagamento(s). A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
3.25. Depósito no valor de R$ 3.750,00, em 20/09/2006, teria sido realizado pelo próprio
impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer documentos hábeis para a
comprovação da origem do crédito, visto que o envelope de depósito é destruído
após a conferência no caixa
3.26. Depósito no valor de R$ 15.122,00, em 22/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
3.27. Depósito no valor de R$ 9.377,40, em 22/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
de cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
3.28. Depósito no valor de R$ 14.751,00, em 25/09/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
de cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
3.29. Depósito no valor de R$ 1.278,05, em 29/09/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.30. Três depósitos nos valores de R$ 10.172,00; R$ 4.500,00 e R$ 5.300,00, em
09/10/2006, destinar-se-iam à compra de insumos, que repassaria aos depositantes
das referidas importâncias (terceiro com quem possui vínculo de amizade /
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia de cheques dos pagamentos.
A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF, exercício 2007
3.31. Depósito no valor de R$ 50.000,00, em 25/10/2006, não teria ocorrido. Tal
incorreção na apuração realizada pela fiscalização traria nulidade para todo o
lançamento;
3.32. Depósito no valor de R$ 1.312,88, em 30/10/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.33. Depósito no valor de R$ 34.018,00, em 01/11/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
de cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
3.34. Três depósitos nos valores de R$ 2.750,00; R$ 15.334,00 e R$ 11.000,00, em
09/11/2006, destinar-se-iam à compra de insumos, que repassaria ao depositante da
referida importância (terceiro com quem possui vínculo de amizade / parentesco). O
depósito de R$ 15.334,00 teria sido estornado em 10/11/2006 (cheques nos valores
de R$ 4.900,00, R$ 4.900,00 e R$ 5.534,00). Tal incorreção na apuração realizada
pela fiscalização traria nulidade para todo o lançamento. Tais pagamentos seriam
representados por cheques não fornecidos pela instituição financeira. A venda dos
produtos teria sido informada por ocasião da declaração de imposto de renda,
exercício 2007;
3.35. Três depósitos nos valores de R$ 1.668,00; R$ 3.800,00 e 2.460,00, em 10 e
13/11/2006, decorreriam da venda de lotes (loteamento TEREZA LIMA, na cidade
de Inhumas — GO, do qual o contribuinte seria proprietário, juntamente com o Sr.
Thiago Marques de Ávila).
3.36. Estaria reapresentando as comprovações das vendas (informadas por ocasião da
declaração de imposto de renda, exercício 2007). O depósito de R$ 3.800,00 teria
sido estornado em 13/11/2006. Tal incorreção na apuração realizada pela
fiscalização traria nulidade para todo o lançamento;
3.37. Dois depósitos nos valores de R$ 15.650,00 (em dinheiro) e R$ 13.000,00 (TED),
em 13/11/2006, destinar-se-iam à compra de insumos, que repassaria ao depositante
da referida importância (terceiro com quem possui vínculo de amizade / parentesco).
Tais vendas de produtos teriam sido informadas por ocasião da declaração de
imposto de renda, exercício 2007;
3.38. Depósito no valor de R$ 6.451,12, em 14/11/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
3.39. Depósito no valor de R$ 1.015,60, em 14/11/2006, decorreria da venda de lote
(loteamento denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o
contribuinte seria proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila).
Estaria reapresentando a comprovação da venda (informada por ocasião da
declaração de imposto de renda, exercício 2007);
3.40. Depósito no valor de R$ 9.800,00, em 16/11/2006, teria sido estornado em
17/11/2006, representado por dois cheques no valor de R$ 4.900,00. Tal incorreção
na apuração realizada pela fiscalização traria nulidade para todo o lançamento;
3.41. Depósito no valor de R$ 2.334,00, em 16/11/2006, teria sido estornado em
17/11/2006. Tal incorreção na apuração realizada pela fiscalização traria nulidade
para todo o lançamento;
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

3.42. Depósito no valor de R$ 1.558,28, em 16/11/2006, decorreria da venda de lote
(loteamento denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o
contribuinte seria proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila).
Estaria reapresentando a comprovação da venda (informada por ocasião da
declaração de imposto de renda, exercício 2007);
3.43. Depósito no valor de R$ 5.116,27, em 16/11/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007. Parte do referido depósito seria representado por cheque no valor de
R$ 200,00, estornado em 17/11/2006. Tal incorreção na apuração realizada pela
fiscalização traria nulidade para todo o lançamento;
3.44. Depósito no valor de R$ 1.642,87, em 16/11/2006, decorreria da venda de lote
(loteamento denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o
contribuinte seria proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila).
Estaria reapresentando a comprovação da venda (informada por ocasião da
declaração de imposto de renda, exercício 2007);
3.45. Depósitos nos valores de R$ 2.400,00 e R$ 2.200,00, em 16/11/2006, teriam sido
realizados pelo impugnante, em dinheiro, proveniente da venda de lotes (loteamento
TEREZA LIMA). O Banco HSBC não teria como fornecer documentos hábeis para
a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope de depósito é destruído
após a conferência no caixa;
3.46. Depósito no valor de R$ 7.388,00, em 17/11/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007. Parte do referido depósito seria representado por dois cheques (R$
4.900,00 e R$ 2.050,00) que teriam sido estornados em 20/11/2006. Tal incorreção
na apuração realizada pela fiscalização traria nulidade para todo o lançamento;
3.47. Depósito no valor de R$ 1.000,00, em 20/11/2006, teria sido realizado pelo
impugnante, em dinheiro sacado da própria conta corrente em 17/11/2006;
3.48. Depósito no valor de R$ 1.756,62, em 20/11/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.49. Depósito no valor de R$ 3.863,00, em 20/11/2006, decorreria da venda de lote
(loteamento denominado TEREZA LIMA). Estaria reapresentando a comprovação
da venda (informada por ocasião da declaração de imposto de renda, exercício
2007);
3.50. Depósito no valor de R$ 2.334,00, em 20/11/2006, teria sido estornado em
21/11/2006, constituindo-se na reapresentação de cheque apresentado originalmente
em 16/11/2006. Tal incorreção na apuração realizada pela fiscalização traria
nulidade para todo o lançamento;
3.51. Depósito no valor de R$ 9.224,00, em 21/11/2006, decorreria da venda de lote
(TEREZA LIMA). Estaria reapresentando a comprovação da venda (informada por
ocasião da declaração de imposto de renda, exercício 2007);
3.52. Depósito no valor de R$ 6.000,00, em 21/11/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007. Parte do referido depósito seria representado por cheque no valor de
R$ 200,00, que teria sido estornado em 22/11/2006. Tal incorreção na apuração
realizada pela fiscalização traria nulidade para todo o lançamento;
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

3.53. Depósito no valor de R$ 1.860,00, em 22/11/2006, decorreria da venda de lote
(loteamento denominado TEREZA LIMA). Estaria reapresentando a comprovação
da venda (informada por ocasião da declaração de imposto de renda, exercício
2007);
3.54. Depósitos nos valores de R$ 6.548,95 e R$ 9.000,00, em 22/11/2006, destinar-se-
iam à compra de insumos, que repassaria ao depositante da referida importância
(terceiro com quem possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não
teria fornecido cópia dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido
informada em DIRPF, exercício 2007;
3.55. Depósito no valor de R$ 2.611,88, em 30/11/2006, decorreria de uma transferência
P-DOC realizada pelo próprio impugnante. O Banco HSBC não teria como fornecer
documentos hábeis para a comprovação da origem do crédito, visto que o envelope
de depósito é destruído após a conferência no caixa;
3.56. Depósito no valor de R$ 20.000,00, em 05/12/2006, não teria ocorrido. Tal
incorreção na apuração realizada pela fiscalização traria nulidade para todo o
lançamento;
3.57. Depósito no valor de R$ 49.610,00, em 20/12/2006, destinar-se-ia à compra de
insumos, que repassaria ao depositante da referida importância (terceiro com quem
possui vínculo de amizade / parentesco). O Banco HSBC não teria fornecido cópia
dos cheques dos pagamentos. A venda dos produtos teria sido informada em DIRPF,
exercício 2007;
4. Quanto aos depósitos na conta 3123-75, agência 1970, Banco HSBC:
4.1. Depósito no valor de R$ 68.000,00, em 03/04/2006, teria sido efetuado por pessoas
ligadas ao Grupo Cotril, através do cheque no 00001, conta 7750283509, Agencia
246, Banco Bradesco, com a finalidade de pagar os cheques no 732744 e 732755,
com valores de R$ 27.000,00 e 40.000,00, com vencimento para o dia 04/04/2006,
conforme se poderia comprovar pelo comprovante de depósito, bem como pelos
extratos de consulta emitidos pelo Banco HSBC. Já teriam sido carreados aos autos
as cópias dos referidos cheques emitidos e emprestados pelo impugnante ao Grupo
Cotril, especificamente neste caso ao Sr. Henrique Pereira de Ávila e Thiago
Marques de Ávila, pois assim, se comprovaria a veracidade de suas alegações. Tais
empréstimos de cheques e contas correntes tinham o condão de lastrear operações de
crédito, captando recursos de forma mais rápida e desburocratizada. Fato este que
ficaria provado pela proximidade de datas e de valores, bem como pela
documentação ora acostada;
4.2. Depósito no valor de R$ 80.000,00, em 12/04/2006, teria sido destinado ao
pagamento do cheque emprestado ao Grupo Cotril, no valor de R$ 120.000,00,
cheque no 732748. Para pagamento do cheque foi efetuada transferência no valor de
R$ 40.000,00 da conta de Tereza de Paula Lima, da qual o Impugnante seria
procurador e também a movimentava em favor do grupo Cotril, e R$ 80.000,00 por
depósitos em cheques de terceiros, feito pelo cheque sacado contra o Banco do
Brasil, agência 3482, Cheque 851250, conta no 10000114472, conforme
demonstraria os documentos anexados. Estaria anexando cópia do cheque no
732748, com valor de R$ 120.000,00, destinado a COTRIL MAQUINAS E
EQUIPAMENTOSLTDA, o que comprovaria a veracidade dos fatos aqui elencados,
sendo que os valores movimentados eram destinados a captação de recursos de
forma desburocratizada, rápida e ágil. Assim, no ato do vencimento dos cheques a
empresa beneficiada ou pessoas ligadas ao Grupo Cotril efetuavam depósitos nos
valores dos títulos obtidos por empréstimo.
5. Seria cediço a inadmissibilidade do arbitramento com base em depósitos bancários sem a
devida comprovação de acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza, isto antes
do advento da Lei 8.021/90 e na vigência desta. Tal tese seria amplamente acatada pelo
Judiciário, bem como pelo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

6. Ao final da impugnação, o Interessado protesta pela apresentação de novas provas, tendo
em vista que já teriam sido requisitadas junto à instituição financeira e não fornecidas,
para que possam de alguma forma corroborar com a formação do convencimento no ato
do julgamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 591 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não podendo seus
julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão naquela objeto da
decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 620 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, na parte desfavorável, conforme destacados abaixo:
1. Os lançamentos abaixo foram justificados pelo contribuinte, porém não aceitos pelo
Relator, quais sejam:
1.1. Operação de Crédito — no valor de R$ 10.345,00 no dia 10/05/2006, cujo objeto de
depósito em conta corrente onde o Banco HSBC comprovou via documentos hábeis,
sendo o extrato e comprovante de deposito realizado na Agência 0501 de Inhumas
— GO, cujo documento foi juntado aos autos por ocasião das informações prestadas
no dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 16.
1.2. A transferência realizada no dia 10/05/2010, no valor de R$ 10.000,00 embora
solicitada junto ao Banco HSBC, conforme já comprovado pelo Protocolo de
Atendimento anexado aos autos, não foi fornecido pela Instituição. A referida
transação teve o condão de saldar o cheque n. 253043 no valor de R$ 10.018,00,
com vencimento no dia 08/05/2006, conforme extrato bancário já anexado aos autos.
1.3. O lançamento referente ao dia 10/05/2006 no valor de R$ 5.000,00 refere-se ao
depósito efetuado pelo próprio contribuinte através do cheque n. 000253, sacado
contra a CREDI GOIASCARNE, junto a conta corrente mantida pelo impugnante
naquela instituição, conforme se faz prova pelo anexo cheque. O referido (cheque)
documento somente foi fornecido pela instituição financeira HSBC após a lavratura
do auto de infração. Ressalte-se que a informação do depósito efetuado pelo
impugnante foi juntada aos autos, sendo o extrato e comprovante de deposito
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

realizado na Agencia 1970 de Goiânia — GO, cujo documento foi juntado aos autos
por ocasião das informações prestadas no dia 20/05/2010, protocolizadas em
12/07/2010, sob o número de documento 20.
1.4. Operação de Crédito — no valor de R$ 1.200,00 no dia 15/05/2006, cujo objeto de
depósito em conta corrente onde o Banco HSBC comprovou via documentos hábeis,
sendo o extrato e comprovante de deposito realizado na Agencia 1970 de Goiânia —
GO, cujo documento foi juntado aos autos por ocasião das informações prestadas no
dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 21. O
depósito foi feito pelo próprio impugnante.
1.5. O lançamento no valor de R$ 19.000,00, no dia 22/08/2006, trata-se de crédito
efetuado por Estevam Massayuki Sakuma referente a pagamento de serviços
prestados como autônomo, conforme se comprova pelo anexo extrato de emissão de
TED, documento este já anexado aos autos por ocasião das informações prestadas
no dia 20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 39.
1.6. As operações de Crédito — no valor de R$ 10.000,00 e R$ 3.416,00 no dia
25/08/2006, cujo objeto de depósito em conta corrente onde o Banco HSBC
apresentou os documentos de comprovação não foram aceitos pelo auditor, porem
revelam a origem da operação, sendo que, o deposito no valor de R$ 10.000,00 foi
feito em dinheiro pelo próprio contribuinte impugnante e, R$ 3.416,00 feito através
dos cheques no valor de R$ 1.416,68 e R$ 2.000,00, cujas cópias são anexadas a
essa peça, pois, somente foram apresentadas pelo HSBC após a lavratura do auto de
infração. O depósito foi feito pelo próprio impugnante.
1.7. Os lançamentos de R$ 1.668,00; R$ 3.800,00 e 2.460,00 ocorridos no dia
10/11/2006 e 13/11/2006, são decorrentes dos pagamentos da compra e venda de
lotes, pagamentos parcelados, do loteamento denominado TEREZA LIMA, na
cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e proprietário, juntamente com o
Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda seguiram em anexo as
informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em 12/07/2006. As
vendas foram devidamente lançados por ocasião da declaração de imposto de renda,
exercício 2007.0 lançamento de R$ 3.800,00 é improcedente visto que o crédito
originário deste lançamento foi devidamente estornado no dia 13/11/2006, por
devolução de cheque por falta de fundos, portanto, peca o Auto de Infração, mais
uma vez, por considerar como omissão de rendimento, Crédito em conta corrente de
lançamento inexistente. Assim, este lançamento (R$ 3.800,00) lançamento eiva em
erro todo cálculo apresentado pelo Sr. Auditor, viciando todo o auto de infração,
pois, toda a base de cálculo resta prejudicada com erro de lançamento. A ausência de
precisão e clareza na identificação do ilícito compromete o resultado da autuação,
razão pela qual o lançamento deve ser considerado nulo por imprecisão na
determinação do "quantum" do fato gerador do imposto.
1.8. O lançamento de R$ 1.015,60, ocorrido no dia 14/11/2006, é decorrente do
pagamento da Compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de
venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião
da declaração de imposto de renda, exercício 2007.
1.9. O lançamento de R$ 1.558,28, ocorrido no dia 16/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de
venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião
da declaração de imposto de renda, exercício 2007.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

1.10. O lançamento de R$ 1.642,87, ocorrido no dia 16/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de
venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião
da declaração de imposto de renda, exercício 2007.
1.11. As Operações de Crédito — no valor de R$ 2.400,00 e R$ 2.200,00 no dia
16/11/2006, foram objetos de depósito em dinheiro em conta corrente, onde o Banco
HSBC não possui como comprovar via documentos hábeis, visto que o envelope de
depósito é destruído após a conferência no caixa. O depósito foi feito pelo próprio
impugnante, cujos valores foram provenientes da compra e venda de lotes do
Loteamento Tereza Lima, de propriedade do impugnante.
1.12. O lançamento de R$ 3.863,00, ocorrido no dia 20/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de
venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião
da declaração de imposto de renda, exercício 2007.
1.13. O lançamento de R$ 9.224,00, ocorrido no dia 21/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de
venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião
da declaração de imposto de renda, exercício 2007.
1.14. O lançamento de R$ 1.860,00, ocorrido no dia 22/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de
venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião
da declaração de imposto de renda, exercício 2007.
2. Os lançamentos relativos às letras "g" a "n" (itens 1.7 a 1.14), correspondem a valores
creditados na conta corrente do contribuinte proveniente da venda de lotes no Loteamento
Tereza Lima, conforme atestam documentos acostados às fls. 341/366, emitidos pela Vaz
Martins Imobiliária. Os créditos são provenientes da venda de lotes, portanto, plenamente
comprava a sua origem. E, os referidos valores foram lançados por ocasião da declaração
de imposto de renda, exercício 2007.
3. Os lançamentos descritos nos itens "a" a "f" (itens 1.1. a 1.6), foram comprovados, nos
mesmo moldes dos demais que, foram plenamente aceitos pelo Auditor Fiscal por ocasião
do Procedimento Administrativo, assim, foram adotados dois pesos e duas medias para
situações análogas
4. Num primeiro momento, mister se faz analisar os aspectos da quebra do sigilo bancário e
fiscal pela autoridade administrativa autorizado pelos dispositivos acima, em detrimento
do Princípio do Sigilo na Comunicação de Dados Bancários, consagrado na Constituição
brasileira com característica de cláusula pétrea no art. 5o., inciso X, assim como, ofensa
ao princípio da irretroatividade das leis, emoldurado no inciso XXXVI do citado artigo.
5. O lançamento de crédito tributário baseado, exclusivamente em depósitos bancários e/ou
extratos bancários, sempre teve sérias restrições pois, para que o lançamento arbitrado
com base em depósitos bancários seja consistente, deverá ser demonstrado através de
cópias de cheques, etc., que o contribuinte efetuou gastos e/ou adquiriu patrimônio.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

6. O artigo 42, §4°, da Lei n° 9.430/96 fixou o aspecto temporal da hipótese de incidência do
IRPF no mês em que forem verificados os depósitos bancários de origem não comprovada
e determinou, consequentemente, que os aspectos valorativos ou quantitativos do fato
gerador serão aqueles da tabela progressiva mensal. Portanto, não há previsão legal para
que tais rendimentos sejam acrescidos àqueles também tributados na declaração, como
também nada se lê no dispositivo sobre a possibilidade do imposto apurado conforme a
tabela progressiva mensal ser compensado com aquele apurado na declaração da pessoa
física (DIPF).
7. O lançamento realizado em 03/04/2006 com valor de R$ 68.000,00 foi efetuado por
pessoas ligadas ao Grupo Cotril, através do cheque n. 00001, conta 7750283509, Agencia
246, banco Bradesco, com a finalidade de pagar os cheques n. 732744 e 732755, com
valores de R$ 27.000,00 e 40.000,00 com vencimento para o dia 04/04/2006, conforme se
comprova pelo comprovante de depósito bem como, os extratos de consulta emitidos pelo
Banco HSBC. Já foram carreados aos autos as copias dos referido cheques emitidos e
emprestados pelo impugnante ao Grupo Cotril, especificamente neste caso ao Sr.
Henrique Pereira de Ávila e Thiago Marques de Ávila, pois assim, se comprova a
veracidade das alegações aqui elencadas. Tais empréstimos de cheques e contas correntes
tinham o condão de lastrar operações de crédito, captando recursos de forma mais rápida
e desburocratizada. Fato este que fica sobejamente provado pela proximidade de datas e
de valores, bem como pela documentação ora acostada.
8. A movimentação lançada como operação no dia 12/04/2006, com valor de R$ 80.000,00
foi destinada ao pagamento do cheque emprestado ao Grupo Cotril no valor de R$
120.000,00, cheque n. 732748. Para pagamento do cheque foi efetuada transferência no
valor de R$ 40.000,00 da conta de Tereza de Paula Lima, onde o mesmo era procurador e
também a movimentava em favor do grupo Cotril, e R$ 80.000,00 por depósitos em
cheques de terceiros, feito pelo cheque sacado conta o Banco do Brasil, agencia 3482,
Cheque 851250, conta n. 10000114472, conforme demonstrado pelos anexos
documentos. Em anexo segue o cheque n. 732748, com valor de R$ 120.000,00,
destinado a COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA., onde se comprova a
veracidade dos fatos aqui elencados, sendo que os valores movimentados eram destinados
a captação de recursos de forma desburocratizada, rápida e ágil. Assim, no ato do
vencimento dos cheques a empresa beneficiada ou pessoas ligadas ao Grupo Cotril
efetuavam depósitos nos valores do títulos obtidos por empréstimo. Houve a confirmação
da autuação no que concerne aos lançamentos ocorridos 03.04.06 e 12.04.06 com valores
de R$ 68.000,00 e R$ 80.000,00. A confirmação da procedência de ambos depósitos estão
carreadas aos autos, os termos da fundamentação do Recurso à Delegacia da Receita
Federal e, que instruem o feito.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Perícia.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

Em seu recurso, ao final, o sujeito passivo solicita a realização de perícia para a
comprovação dos fatos narrados, em relação à omissão de receitas.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como
forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.
2.2. Sigilo Bancário.
Prosseguindo em suas alegações, defende o recorrente que o lançamento seria
nulo, eis que as informações financeiras que motivaram o lançamento foram obtidas pela quebra
ilegal do sigilo bancário, isto é, os dados financeiros foram colhidos sem uma precisa e prévia
autorização judicial, sendo, portanto, as informações bancárias provas ilícitas.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que: (i) O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
(ii) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. É de se
ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

3. Mérito.
Conforme narrado, as infrações em epígrafe dizem respeito à omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas correntes, em relação as quais o
sujeito passivo não comprovou a origem dos recursos utilizados nestas operações.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação
da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de
omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Para além do exposto, o § 4o do artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece
expressamente que em se tratando de pessoa física, “os rendimentos omitidos serão tributados
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira”.
No mesmo sentido caminha o art. 4o, da Instrução Normativa SRF no 246, de 20
de novembro de 2002, ao pontuar que os rendimentos omitidos, de origem não comprovada,
serão apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de
ajuste anual, conforme tabela progressiva vigente à época.
Essa determinação coaduna-se perfeitamente com o sistema híbrido de tributação
a que se sujeitam as pessoas físicas atualmente em que o imposto de renda pessoa física é devido
mensalmente, à medida que os rendimentos são auferidos, devendo submeter-se, ainda, ao ajuste
anual. A propósito, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato gerador
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF n° 38, não
havendo que se falar em fato gerador mensal. É de se ver:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Conforme se verifica no auto de infração, o autuante efetuou corretamente o
lançamento, apurando as infrações mensalmente submetendo-as ao ajuste anual (demonstrativo
de apuração de e-fl. 466). Dessa forma o valor tributado no ajuste anual foi o somatório dos
valores apurados mês a mês, em consonância com a metodologia prevista pela legislação de
regência.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide, em confronto com as alegações apresentadas pelo
recorrente, transcritas, resumidamente, abaixo.
3.1. “Operação de Crédito — no valor de R$ 10.345,00 no dia 10/05/2006, cujo objeto de
depósito em conta corrente onde o Banco HSBC comprovou via documentos hábeis, sendo
o extrato e comprovante de deposito realizado na Agência 0501 de Inhumas — GO, cujo
documento foi juntado aos autos por ocasião das informações prestadas no dia 20/05/2010,
protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 16”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
A documentação reapresentada (fls. 513/514) juntamente com a impugnação não
identifica, conforme exigido pelo texto legal, a origem de tal valor creditado na conta
bancária do Impugnante, restando insuficiente para elidir a questão (qual teria sido a
fonte do aporte financeiro e qual seria a sua natureza, ou seja, se tributável ou não),
devendo-se, portanto, manter a tributação do depósito.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que não houve qualquer
comprovação no sentido da natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece
como não esclarecida e não tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da
Lei n° 9.430/1996.
3.2. “A transferência realizada no dia 10/05/2010, no valor de R$ 10.000,00 embora
solicitada junto ao Banco HSBC, conforme já comprovado pelo Protocolo de Atendimento
anexado aos autos, não foi fornecido pela Instituição. A referida transação teve o condão de
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

saldar o cheque n. 253043 no valor de R$ 10.018,00, com vencimento no dia 08/05/2006,
conforme extrato bancário já anexado aos autos”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
O referido extrato bancário (fl. 435) não identifica, conforme exigido pelo texto legal, a
origem de tal valor creditado na conta bancária do Impugnante, restando insuficiente
para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do aporte financeiro e qual seria a
sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto, manter a tributação do
depósito.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que não houve qualquer
comprovação no sentido da natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece
como não esclarecida e não tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da
Lei n° 9.430/1996.
3.3. “O lançamento referente ao dia 10/05/2006 no valor de R$ 5.000,00 refere-se ao
depósito efetuado pelo próprio contribuinte através do cheque n. 000253, sacado contra a
CREDI GOIASCARNE, junto a conta corrente mantida pelo impugnante naquela
instituição, conforme se faz prova pelo anexo cheque. O referido (cheque) documento
somente foi fornecido pela instituição financeira HSBC após a lavratura do auto de
infração. Ressalte-se que a informação do depósito efetuado pelo impugnante foi juntada
aos autos, sendo o extrato e comprovante de deposito realizado na Agência 1970 de Goiânia
— GO, cujo documento foi juntado aos autos por ocasião das informações prestadas no dia
20/05/2010, protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 20”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
A documentação reapresentada (fls. 515/516) juntamente com a impugnação não
identifica, conforme exigido pelo texto legal, a origem de tal valor creditado na conta
bancária do Impugnante, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria
sido a fonte do aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não),
devendo-se, portanto, manter a tributação do depósito.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que não houve qualquer
comprovação no sentido da natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece
como não esclarecida e não tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da
Lei n° 9.430/1996.
3.4. “Operação de Crédito — no valor de R$ 1.200,00 no dia 15/05/2006, cujo objeto de
depósito em conta corrente onde o Banco HSBC comprovou via documentos hábeis, sendo
o extrato e comprovante de deposito realizado na Agência 1970 de Goiânia — GO, cujo
documento foi juntado aos autos por ocasião das informações prestadas no dia 20/05/2010,
protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 21. O depósito foi feito pelo
próprio impugnante”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
O documento reapresentado (fl. 517) juntamente com a impugnação não identifica,
conforme exigido pelo texto legal, a origem de tal valor creditado na conta bancária do
Impugnante, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte
do aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se,
portanto, manter a tributação do depósito.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que não houve qualquer
comprovação no sentido da natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

como não esclarecida e não tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da
Lei n° 9.430/1996.
3.5. “O lançamento no valor de R$ 19.000,00, no dia 22/08/2006, trata-se de crédito
efetuado por Estevam Massayuki Sakuma referente a pagamento de serviços prestados
como autônomo, conforme se comprova pelo anexo extrato de emissão de TED, documento
este já anexado aos autos por ocasião das informações prestadas no dia 20/05/2010,
protocolizadas em 12/07/2010, sob o número de documento 39”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
O documento reapresentado (fl. 519) juntamente com a impugnação não permite
estabelecer relação com as informações prestadas na DIRPF, não se podendo identificar
que tal valor tenha sido submetido à tributação, razão pela qual é de se manter a
tributação do depósito.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.6. “As operações de Crédito — no valor de R$ 10.000,00 e R$ 3.416,00 no dia 25/08/2006,
cujo objeto de depósito em conta corrente onde o Banco HSBC apresentou os documentos
de comprovação não foram aceitos pelo auditor, porem revelam a origem da operação,
sendo que, o deposito no valor de R$ 10.000,00 foi feito em dinheiro pelo próprio
contribuinte impugnante e, R$ 3.416,00 feito através dos cheques no valor de R$ 1.416,68 e
R$ 2.000,00, cujas cópias são anexadas a essa peça, pois, somente foram apresentadas pelo
HSBC após a lavratura do auto de infração. O depósito foi feito pelo próprio impugnante”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Seria necessário que o Impugnante identificasse/comprovasse a fonte de tal importância
em dinheiro, bem como a sua natureza (se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação do depósito.
(...)
As cópias dos referidos cheques (fls. 520/523) revelam que não foram emitidos pelo
Impugnante e não consta nos autos a identificação da natureza de tal aporte financeiro,
se tributável ou não, devendo-se, portanto, manter a tributação do depósito.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou se o
montante seria isento ou não tributável. Ademais, a cópia dos cheques de fls. 520/523 revelam
que não foram emitidos pelo recorrente, permanecendo não esclarecida a natureza da operação.
Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da natureza do aporte financeiro, de modo
que a origem permanece como não esclarecida e não tendo sido, portanto, oferecida à tributação,
consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.7. “Os lançamentos de R$ 1.668,00; R$ 3.800,00 e 2.460,00 ocorridos no dia 10/11/2006 e
13/11/2006, são decorrentes dos pagamentos da compra e venda de lotes, pagamentos
parcelados, do loteamento denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do
qual o contribuinte e proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as
comprovações de venda seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram devidamente lançadas por ocasião da
declaração de imposto de renda, exercício 2007. O lançamento de R$ 3.800,00 é
improcedente visto que o crédito originário deste lançamento foi devidamente estornado no
dia 13/11/2006, por devolução de cheque por falta de fundos, portanto, peca o Auto de
Infração, mais uma vez, por considerar como omissão de rendimento, Crédito em conta
corrente de lançamento inexistente. Assim, este lançamento (R$ 3.800,00) eiva em erro todo
cálculo apresentado pelo Sr. Auditor, viciando todo o auto de infração, pois, toda a base de
cálculo resta prejudicada com erro de lançamento. A ausência de precisão e clareza na
identificação do ilícito compromete o resultado da autuação, razão pela qual o lançamento
deve ser considerado nulo por imprecisão na determinação do "quantum" do fato gerador
do imposto”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
(...)
Consta no extrato de fl. 441 que em 13/11/2006 houve o estorno de cheque no valor de
R$ 3.800,00 e em razão da proximidade de data com o depósito ocorrido em 10/11/2006
deve ser excluída da tributação tal importância.
Aqui cabe destacar que a decisão recorrida já excluiu do lançamento o montante
de R$ 3.800,00, concordando com a alegação do sujeito passivo no sentido de que o estorno do
referido cheque não havia sido observado pela fiscalização. Portanto, sobre o referido valor, a
matéria não é litigiosa. Ademais, não há que se falar na nulidade de todo o lançamento, mas
mera exclusão da base de cálculo, eis que não há qualquer alteração na metodologia de cálculo
utilizada pela fiscalização para apurar o montante objeto de autuação.
Sobre os demais montantes questionados, entendo que não há como afastar a
acusação fiscal, eis que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar que houve a
tributação do referido valor ou que o montante seria isento ou não tributável, não sendo possível
estabelecer qualquer nexo causal com as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve
qualquer comprovação no sentido da natureza do aporte financeiro, de modo que a origem
permanece como não esclarecida e não tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o
art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.8. “O lançamento de R$ 1.015,60, ocorrido no dia 14/11/2006, é decorrente do pagamento
da Compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento denominado TEREZA
LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e proprietário, juntamente
com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda seguiram em anexo as
informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram
devidamente lançadas por ocasião da declaração de imposto de renda, exercício 2007”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.9. “O lançamento de R$ 1.558,28, ocorrido no dia 16/11/2006, é decorrente do pagamento
da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento denominado TEREZA
LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e proprietário, juntamente
com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda seguiram em anexo as
informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em 12/07/2006. As vendas foram
devidamente lançadas por ocasião da declaração de imposto de renda, exercício 2007”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.10. “O lançamento de R$ 1.642,87, ocorrido no dia 16/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda
seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em
12/07/2006. As vendas foram devidamente lançadas por ocasião da declaração de imposto
de renda, exercício 2007”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

3.11. “As Operações de Crédito — no valor de R$ 2.400,00 e R$ 2.200,00 no dia 16/11/2006,
foram objetos de depósito em dinheiro em conta corrente, onde o Banco HSBC não possui
como comprovar via documentos hábeis, visto que o envelope de depósito é destruído após
a conferência no caixa. O depósito foi feito pelo próprio impugnante, cujos valores foram
provenientes da compra e venda de lotes do Loteamento Tereza Lima, de propriedade do
impugnante”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.12. “O lançamento de R$ 3.863,00, ocorrido no dia 20/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda
seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em
12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião da declaração de imposto
de renda, exercício 2007”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.13. “O lançamento de R$ 9.224,00, ocorrido no dia 21/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda
seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em
12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião da declaração de imposto
de renda, exercício 2007”.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.14. “O lançamento de R$ 1.860,00, ocorrido no dia 22/11/2006, é decorrente do
pagamento da compra e venda de lotes, pagamentos parcelados, do loteamento
denominado TEREZA LIMA, na cidade de Inhumas — GO, do qual o contribuinte e
proprietário, juntamente com o Sr. Thiago Marques de Ávila, as comprovações de venda
seguiram em anexo as informações prestadas no dia 20/05/2006 e protocolizadas em
12/07/2006. As vendas foram devidamente lançados por ocasião da declaração de imposto
de renda, exercício 2007”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Consta nos autos documento emitido pela Vaz Martins Imobiliária (fls. 341/366),
relativo ao Residencial Tereza Lima, mas que por si só não identifica a origem do
crédito, restando insuficiente para elidir a questão (ou seja, qual teria sido a fonte do
aporte financeiro e qual seria a sua natureza, se tributável ou não), devendo-se, portanto,
manter a tributação dos depósitos. Sem a devida comprovação, não é possível
estabelecer a relação entre o valor depositado e informações prestadas na DIRPF.
Entendo que não há como afastar a acusação fiscal, eis que a documentação
apresentada é insuficiente para comprovar que houve a tributação do referido valor ou que o
montante seria isento ou não tributável, não sendo possível estabelecer qualquer nexo causal com
as informações prestadas na DIRPF. Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da
natureza do aporte financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não
tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.15. “O lançamento realizado em 03/04/2006 com valor de R$ 68.000,00 foi efetuado por
pessoas ligadas ao Grupo Cotril, através do cheque n. 00001, conta 7750283509, Agência
246, banco Bradesco, com a finalidade de pagar os cheques n. 732744 e 732755, com valores
de R$ 27.000,00 e 40.000,00 com vencimento para o dia 04/04/2006, conforme se comprova
pelo comprovante de depósito bem como, os extratos de consulta emitidos pelo Banco
HSBC. Já foram carreados aos autos as cópias dos referidos cheques emitidos e
emprestados pelo impugnante ao Grupo Cotril, especificamente neste caso ao Sr. Henrique
Pereira de Ávila e Thiago Marques de Ávila, pois assim, se comprova a veracidade das
alegações aqui elencadas. Tais empréstimos de cheques e contas correntes tinham o condão
de lastrar operações de crédito, captando recursos de forma mais rápida e
desburocratizada. Fato este que fica sobejamente provado pela proximidade de datas e de
valores, bem como pela documentação ora acostada”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

Em que pese constar nos autos os extratos bancários de fls. 446/447, que informam os
depósitos e as compensações de cheques em datas próximas, bem como as cópias dos
cheques de fl. 571 (no valor de R$ 120.000,00, emitido pelo Impugnante em nome do
Grupo Cotril), de fl. 562 (no valor de R$ 27.000,00, emitido pelo Impugnante em nome
de Thiago Marques), de fl. 564 (no valor de R$ 40.000,00, emitido pelo Impugnante em
nome de Henrique de Ávila), não foram trazidos ao presente processo as cópias dos
referidos cheques de no 00001 (no valor de R$ 68.000,00) e de no 851250 (no valor de
R$ 80.000,00) necessários à identificação dos seus emitentes, a fim de se confirmar o
que alega o Interessado.
Os valores a título de devolução de empréstimo não constituem rendimentos ou
acréscimo patrimonial da pessoa física, devendo haver, contudo, clara demonstração da natureza
do fato econômico que deu origem aos depósitos efetuados em conta bancária do recorrente. Em
outras palavras, a alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão ou
devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos bancários, demanda a
comprovação por meio de apresentação de documentação hábil e idônea.
Contudo, no caso dos autos, entendo que a documentação apresentada é
insuficiente, sobretudo por não ter sido juntado qualquer contrato formal ou mesmo os cheques
de no 00001 (no valor de R$ 68.000,00) e de no 851250 (no valor de R$ 80.000,00) necessários à
identificação dos seus emitentes.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo, logo
válida a forma verbal. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da natureza do aporte
financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não tendo sido, portanto,
oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.16. “A movimentação lançada como operação no dia 12/04/2006, com valor de R$
80.000,00 foi destinada ao pagamento do cheque emprestado ao Grupo Cotril no valor de
R$ 120.000,00, cheque n. 732748. Para pagamento do cheque foi efetuada transferência no
valor de R$ 40.000,00 da conta de Tereza de Paula Lima, onde o mesmo era procurador e
também a movimentava em favor do grupo Cotril, e R$ 80.000,00 por depósitos em
cheques de terceiros, feito pelo cheque sacado conta o Banco do Brasil, agência 3482,
Cheque 851250, conta n. 10000114472, conforme demonstrado pelos anexos documentos.
Em anexo segue o cheque n. 732748, com valor de R$ 120.000,00, destinado a COTRIL
MAQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA., onde se comprova a veracidade dos fatos aqui
elencados, sendo que os valores movimentados eram destinados a captação de recursos de
forma desburocratizada, rápida e ágil. Assim, no ato do vencimento dos cheques a empresa
beneficiada ou pessoas ligadas ao Grupo Cotril efetuavam depósitos nos valores dos títulos
obtidos por empréstimo. Houve a confirmação da autuação no que concerne aos
lançamentos ocorridos 03.04.06 e 12.04.06 com valores de R$ 68.000,00 e R$ 80.000,00. A
confirmação da procedência de ambos os depósitos estão carreadas aos autos, os termos da
fundamentação do Recurso à Delegacia da Receita Federal e, que instruem o feito”.
Sobre este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
Em que pese constar nos autos os extratos bancários de fls. 446/447, que informam os
depósitos e as compensações de cheques em datas próximas, bem como as cópias dos
cheques de fl. 571 (no valor de R$ 120.000,00, emitido pelo Impugnante em nome do
Grupo Cotril), de fl. 562 (no valor de R$ 27.000,00, emitido pelo Impugnante em nome
de Thiago Marques), de fl. 564 (no valor de R$ 40.000,00, emitido pelo Impugnante em
nome de Henrique de Ávila), não foram trazidos ao presente processo as cópias dos
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

referidos cheques de no 00001 (no valor de R$ 68.000,00) e de no 851250 (no valor de
R$ 80.000,00) necessários à identificação dos seus emitentes, a fim de se confirmar o
que alega o Interessado.
Os valores a título de devolução de empréstimo não constituem rendimentos ou
acréscimo patrimonial da pessoa física, devendo haver, contudo, clara demonstração da natureza
do fato econômico que deu origem aos depósitos efetuados em conta bancária do recorrente. Em
outras palavras, a alegação de que os valores em conta corrente representam a concessão ou
devolução de empréstimos para justificar a origem de depósitos bancários, demanda a
comprovação por meio de apresentação de documentação hábil e idônea.
Contudo, no caso dos autos, entendo que a documentação apresentada é
insuficiente, sobretudo por não ter sido juntado qualquer contrato formal ou mesmo os cheques
de no 00001 (no valor de R$ 68.000,00) e de no 851250 (no valor de R$ 80.000,00) necessários à
identificação dos seus emitentes.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo, logo
válida a forma verbal. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Assim, não houve qualquer comprovação no sentido da natureza do aporte
financeiro, de modo que a origem permanece como não esclarecida e não tendo sido, portanto,
oferecida à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
3.17. Demais apontamentos.
Em que pese o esforço do recorrente, em rebater os depósitos bancários
pontualmente, melhor sorte não lhe assiste, eis que suas alegações não foram acompanhadas das
provas que permitissem a este julgador identificar a natureza jurídica da operação, se já
tributada, isenta ou não tributável, não tendo sido, portanto, oferecida à tributação, consoante o
art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto, para
além dos já reconhecidos pela decisão recorrida.
Dessa forma, não há como acatar qualquer outro ajuste no lançamento para além
dos já considerados pela decisão recorrida, eis que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar suas alegações.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Para além do exposto, destaco que a apresentação do recurso ocorreu no ano-
calendário de 2015 e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento
adicional nos autos, tendo tido tempo suficiente para se manifestar nos autos, não havendo que se
falar em cerceamento do direito de defesa ou dilação de prazo para a juntada de novos
documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, oportuno observar
que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006427/2010-99

observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital